Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise. Também não se verifica qualquer omissão a ser suprida, uma vez que houve manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
2.1. O acórdão foi claro ao registrar que o pedido de execução coletiva realizado pelo SINDIRETA, em 18/07/2011, mostrou-se apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, o que é corroborado pela jurisprudência do STJ, no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.
2.2. Conquanto o STJ tenha extinto o cumprimento coletivo de sentença ante a necessidade de liquidação do julgado para a individualização do crédito, não se pode olvidar que a extinção de um processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular não acarreta sua nulidade ou sua inexistência, apenas a prolação de uma sentença terminativa, não fazendo coisa julgada material, mas formal, podendo ser ajuizada nova ação, tendo em vista que persiste o direito em ver a resolução do mérito da causa, prejudicada outrora por questão meramente processual. Por consectário, não há se falar que a execução coletiva não operou quaisquer efeitos válidos no mundo jurídico.
2.3. Tendo em vista que a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper (art. 202, V e parágrafo único, do CC), devendo ser observada no caso, de forma conjunta, a regra do art. 9o do Decreto no 20.910/1932; que o cumprimento coletivo de sentença ajuizado em 18/07/2011 interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I, do CC); que a decisão prolatada no REsp no 754.067/DF transitou em julgado em 3/12/2019; e que o embargado propôs o cumprimento individual de sentença coletiva em 15/2/2022, não há se falar em ocorrência de prescrição.
2.4. A ação de protesto foi proposta apenas em 22/11/2013, após o ajuizamento do execução coletiva realizado pelo SINDIRETA, quando já interrompida a prescrição.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.